Tribunal: TJBA
Processo: 8026168-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026168-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

AGRAVADO: R. S. FERREIRA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER para investigação patrimonial da parte executada, ao fundamento de que já haviam sido realizadas pesquisas anteriores pelos meios convencionais (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), sem êxito, e que não se teria demonstrado alteração na condição econômica do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da ferramenta SNIPER, disponibilizada pelo CNJ, para fins de investigação patrimonial na fase de execução, ainda que já tenham sido utilizadas, sem sucesso, outras ferramentas convencionais de pesquisa de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser orientada pelo princípio do interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, de modo a assegurar a efetividade na satisfação do crédito exequendo.

O SNIPER constitui ferramenta de apoio à atividade jurisdicional, voltada à centralização e cruzamento de dados de diversas fontes, com o objetivo de identificar patrimônio eventualmente ocultado ou dissimulado, sem se caracterizar como medida atípica de execução.

A utilização do SNIPER não implica constrição de bens e tampouco causa prejuízo ao executado, que poderá se manifestar posteriormente caso sejam adotadas medidas executivas com base nas informações obtidas.

A decisão que indefere, de forma imotivada, o acesso à ferramenta SNIPER compromete os princípios da efetividade, cooperação e celeridade processual, especialmente quando as pesquisas anteriores restaram infrutíferas.

A jurisprudência admite a utilização da ferramenta SNIPER como meio legítimo de apoio à atividade executiva, sem exigência de exaurimento absoluto de todas as demais ferramentas convencionais de pesquisa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2315226-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026168-14
.2025
.8.05.0000,
em que figuram como
agravante

SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
e outro e como
agravada

R. S. FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
provimento
ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06